Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. COMPROVAÇÃO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO NO CURSO DO PROCESSO. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE.
1. A permanência do encargo alimentar ao filho maior de 18 (dezoito) anos é possível, embasado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de prover a sua subsistência.
2. A minoração da verba alimentícia é medida que se impõe, quando o acervo probatório coligido aos autos demonstra que os alimentos outrora fixados são incompatíveis com as possibilidades atuais do alimentante, conforme registro na Carteira de Trabalho.
3. Recurso não provido.